Tribunal: STF
Processo: ARE 1369183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    [...].”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI, LVII, da CF. Sustenta que, “ao exigir-se que a defesa fizesse prova negativa da reiteração da conduta, o v. acórdão afrontou o estado de inocência”. Aduz que “a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena”.



    3. A defesa requer “seja reformada a sentença do Juízo de primeiro grau, e o acórdão guerreado, para aplicar a PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL, com fulcro no artigo 42 da lei 11.343-06, c/c artigo 59, do CP, aplicação do tráfico privilegiado redução prevista no § 4°, do artigo 33, da lei 11.343-06, em seu grau máximo, 2/3, aplicar o regime aberto, ou, semiaberto e SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, ARTIGO 44 E INCISOS, DO CP”.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    5. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator